Tribunal: TJMT
Processo: 1097249-51.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1097249-51.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados, que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de honorários pelos serviços prestados em processo de execução, após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo banco.

2. O apelante suscitou preliminares de incorreção do valor da causa, inaplicabilidade do diferimento das custas processuais e julgamento extra petita, além de requerer, no mérito, a improcedência do pedido ou a limitação da remuneração aos termos contratuais.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o valor da causa atribuído na ação de arbitramento de honorários poderia ser estimado; (ii) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao arbitrar honorários sem revisão contratual; e (iii) saber se é cabível o arbitramento judicial de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato e qual o valor adequado da remuneração pelo trabalho prestado.

III. Razões de decidir

4. A impugnação ao valor da causa foi rejeitada, pois nas ações de arbitramento de honorários é admissível a fixação por estimativa, diante da impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico, nos termos do art. 292 do CPC e da jurisprudência.

5. A alegação de nulidade pelo diferimento das custas processuais também não merece acolhimento, uma vez que eventual modificação desse capítulo da sentença não produziria efeito útil no atual estágio processual e não houve demonstração de prejuízo concreto.

6. Afasta-se a alegação de julgamento extra petita, pois a ação proposta visa exatamente o arbitramento de honorários advocatícios, medida prevista no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, não se confundindo com ação revisional ou anulatória de cláusulas contratuais.

7. A rescisão unilateral do contrato pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado pelo advogado, a fim de evitar enriquecimento sem causa do contratante.

8. No caso concreto, embora reconhecido o direito ao arbitramento, verificou-se que o valor fixado na sentença (R$ 15.000,00) não corresponde à complexidade da atuação profissional, limitada à elaboração de poucas peças processuais.

9. À luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e dos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários foram reduzidos para R$ 3.000,00, valor considerado adequado ao trabalho efetivamente desenvolvido.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994. 2. O valor dos honorários arbitrados deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e a complexidade do trabalho efetivamente prestado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82, 85, § 2o, 292 e 324, § 1o, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29.04.2024; TJMT, Apelação Cível no 1054973-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Cuiabá/MT, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco réu ao pagamento de R$ 15.000,00, em razão do trabalho da parte autora realizado no processo n.o 0805635-76.2018.8.14.0051, acrescido de juros legais (art. 406, §1o, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento.

Em suas razões recursais, o BANCO BRADESCO S/A reitera a preliminar de incorreção do valor da causa, aduzindo que a sentença deixou de observar o conteúdo patrimonial efetivamente discutido.

Alega, ainda, a inaplicabilidade do diferimento das custas processuais, argumentando que a sentença teria aplicado de forma indevida o art. 82, §3o, do CPC para permitir o recolhimento das despesas apenas ao final da demanda, sem a devida fundamentação jurídica.

Sustenta nulidade por julgamento
extra petita
, ao argumento de que a decisão teria conferido natureza revisional à demanda, afastando cláusulas contratuais sem que houvesse pedido específico nesse sentido.

No mérito, reafirma a inadequação da ação de arbitramento diante da existência de contrato escrito com estipulação expressa da forma de remuneração, defendendo que o art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94 somente autoriza o arbitramento na falta de estipulação ou acordo, hipótese não verificada.

Sustenta que a remuneração ajustada contemplava diversas hipóteses de pagamento, não se tratando de contrato exclusivamente de êxito, e que os valores referentes à distribuição e acompanhamento das ações foram integralmente quitados, inclusive com emissão de termos anuais de quitação com renúncia expressa a qualquer discussão futura.

Argumenta que os honorários vinculados à recuperação final do crédito dependiam de condição suspensiva não implementada, pois não houve êxito nas execuções durante a vigência do contrato, inexistindo, portanto, proveito econômico a justificar a condenação.

Aduz, ainda, que a sentença incorreu em indevida valoração da prova documental e em negativa de prestação jurisdicional ao rejeitar os embargos de declaração sem enfrentar os pontos suscitados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente a ação de arbitramento, ou, subsidiariamente, reconhecendo-se a limitação da remuneração aos exatos termos contratuais.

Contrarrazões no id. 347736855.

Preparo devidamente recolhido pelo BANCO BRADESCO S/A (ID. 349989850).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, DIFERIMENTO DE CUSTAS E DECISÃO
EXTRA PETITA
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A)

INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

Preliminarmente, o BANCO BRADESCO S/A sustenta a
incorreção do valor da causa
, aduzindo que a sentença deixou de observar o conteúdo patrimonial efetivamente discutido e afirmando que o valor da causa deveria corresponder à soma do montante pretendido pelo autor, consistente em percentual sobre o valor atualizado das execuções nas quais houve atuação profissional.

Contudo,
razão não lhe assiste.

O art. 292 do Código de Processo Civil não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial caminha nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda.

Além disso, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 324, § 1o, II, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa”
(AgInt no AREsp 1.276.142/DF).

Vale consignar, outrossim, que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem se esforçar minimamente para indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos.

Nesse passo, o apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida.

Corroborando o posicionamento:

“[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O CPC permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art. 82, § 3o, do CPC autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10549730520258110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

Portanto,
não prospera
a insurgência preliminar.

B)

INAPLICABILIDADE DO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Ainda em caráter preliminar, o apelante sustenta que a sentença seria nula por ausência de fundamentação no ponto em que manteve o
diferimento das custas processuais
, com base no §3o do art. 82 do CPC, sem que houvesse fundamentação suficiente para tanto.

Todavia, a tese
não merece acolhimento.

Com efeito, a suposta irregularidade no diferimento das custas processuais iniciais deve ser analisada à luz dos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da primazia da resolução do mérito, ambos expressamente consagrados no Código de Processo Civil de 2015, notadamente nos arts. 4o e 6o, bem como no art. 139, inc. IX.

No caso em análise, verifica-se que o eventual acolhimento da preliminar suscitada não teria o condão de produzir qualquer efeito útil ou prático, notadamente porque o processo foi regularmente instruído, culminando em julgamento de mérito com a sucumbência integral do
BANCO BRADESCO S.A.
, ora apelante.

No atual estágio processual, já em sede de julgamento de recurso de apelação interposto
exclusivamente
pela instituição financeira recorrente, eventual discussão acerca do momento do recolhimento das custas processuais (no início ou ao final do processo) perde sua relevância jurídica.

Isso porque, em caso de manutenção da sentença, as custas processuais deverão ser suportadas, ao final, pela parte vencida, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC, que, no caso, é o próprio recorrente. Por sua vez, em caso de reforma da decisão recorrida, haverá consequentemente a inversão do ônus da sucumbência, que passará a ser atribuído ao escritório de advocacia apelado, para o qual foi autorizado o diferimento das custas processuais iniciais.

Nota-se, portanto, que eventual reforma do capítulo da sentença que deferiu o pedido de diferimento das custas processuais, neste momento processual, não possuiria qualquer utilidade prática, violando, inclusive, os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da primazia da resolução do mérito.

Além disso, como é cediço no âmbito processual civil, não se declara nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
), conforme o princípio da instrumentalidade das formas e o disposto no art. 282, § 1o, do CPC.

No caso em apreço, o apelante não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto advindo da decisão que deferiu o recolhimento das custas iniciais ao final pelo apelado, tampouco indicou qual direito teria sido cerceado ou afetado em razão do ato impugnado.

Outrossim, também não há que se falar em violação ao dever de fundamentação, pois, ainda que proferida de forma sucinta, a decisão que deferiu o pedido do autor, ora apelado, está devidamente fundamentada, inclusive em jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Ainda que não houvesse a clara e expressa manifestação jurisdicional, o que definitivamente não é o caso dos autos, mesmo assim, não estaria o Juízo da origem obrigado a responder todos os argumentos suscitados pelas partes como se fosse um questionário, haja vista que o magistrado age de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e fundamentar as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art.371do Código de Processo Civil.

Assim, o Juízo deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, como ocorreu no caso.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (g.n)

Dessa forma, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, tampouco nulidade processual apta a comprometer a regularidade do feito, e considerando que eventual modificação do capítulo da sentença relativo ao diferimento das custas não teria qualquer repercussão prática no deslinde da controvérsia, revela-se inviável o acolhimento da preliminar.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar alegada.

C) SENTENÇA
EXTRA PETITA

Em outro sentido, o BANCO BRADESCO S/A sustenta que a
sentença seria
extra petita
por ter arbitrado honorários sem que houvesse pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais.

Mais uma vez, tal preliminar
não merece acolhimento
.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade específicas, encontrando amparo no art. 22, § 2o, da Lei no 8.206/94 (Estatuto da OAB) e não se confundindo com a ação revisional de contrato ou de anulação de cláusulas contratuais.

No caso em análise, o pedido formulado pelo autor foi precisamente o arbitramento de honorários pelos serviços prestados no processo indicado, após a rescisão unilateral do contrato pelo banco requerido.

O juízo de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido e arbitrar os honorários, atuou nos
estritos limites da lide
, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
.

Ademais, o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, não pressupõe a revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim a
fixação de remuneração compatível
com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, quando não houver estipulação ou acordo entre as partes.

Com tais considerações,
REJEITO
as preliminares arguidas.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindo diversos processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende o arbitramento de honorários no
processo
n.
0805635-76.2018.8.14.0051
,
tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do BANCO BRADESCO S/A

ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Conforme relatado, o BANCO BRADESCO S/A

pretende a reforma para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou
, subsidiariamente, reconhecer a limitação da remuneração aos exatos termos contratuais.

Do cotejo dos autos, vê-se que a pretensão do Escritório de Advocacia apelado restou assim delimitada na inicial:

“e. Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente aos trabalhos realizados no processo n.o 0805635-76.2018.8.14.0051, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente.”

Por sua vez, constou da sentença recorrida, no essencial:

“(...)
INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

O Banco réu requer a correção do valor da causa, ao argumento que deve corresponder a soma do valor pretendido, ou seja, o correspondente a, no mínimo, 10% do valor atualizado da causa relativo aos processos trabalhados.

O art. 292, CPC não prevê expressamente o valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua fixação por mera estimativa, eis que antes da sentença não é possível concluir qual o proveito econômico a ser obtido pelo autor.

(...)Assim,
rejeito a impugnação ao valor da causa.

IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

A preliminar não merece prosperar, uma vez que o autor sequer é beneficiário da justiça gratuita.

DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO

Quanto ao tema, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que “1. O art. 82, § 3o, do CPC/2015, com redação dada pela Lei no 15.109/2025, autoriza o diferimento das custas iniciais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive quando veiculadas por meio de ação de arbitramento com conteúdo condenatório.” (N.U 1020191-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025).

Em consequência,
indefiro a preliminar.

(...)É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, o que é demonstrado tanto pelo contrato de prestação de serviços jurídicos, como também pelos serviços prestados na ação de execução n. 0805635-76.2018.8.14.0051 da Comarca de Santarém/PA.

É certo também o fato de que o réu dispensou os serviços do autor de forma unilateral, como demonstra a notificação de comunicação de rescisão contratual.

(...) Verifica-se que, além das cláusulas citadas, as partes firmaram outras que beneficiam financeiramente o autor. Especificam, inclusive, valores por tipo de ação, assim como por volumes/demandas, estabelecendo também um teto remuneratório por processo, vejamos:

(...)As alterações realizadas nos aditivos tratam sobre valores de honorários, tratamento de dados, não ocorrendo alterações substanciais ao contrato primitivo.

As cláusulas contratuais demonstram que o autor recebia pequenos valores, de acordo com peças processuais ajuizadas, protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor do réu.

Resta, portanto, demonstrado que é assegurado ao autor, ao final de cada demanda, o recebimento de honorários de recuperação final de crédito em favor do réu, ou seja, decorrente do proveito econômico experimentado pelo banco.

Com a rescisão contratual unilateral e antecipada, o autor se viu impossibilitado em continuar com a prestação dos serviços e de buscar um melhor e satisfatório resultado ao banco, visando o recebimento de honorários ao final das causas patrocinadas.

Em nosso ordenamento jurídico, a prestação de serviços está regulamentada pelos artigos 593 a 609 do Código Civil, sendo que o seu 594 dispõe:

(...)O réu traz aos autos termos de quitação no intuito de comprovar que nada deve ao autor.

Entretanto, o termo de quitação de honorários, datado de 31/05/2016, se refere a quitação dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores a 31/12/2015:

(...)Ou seja, os horários que eram devidos antes dessa data (31/12/2015), foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Os demais termos, datados de 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, se referem a fatos geradores de 2016, 2017 a 2019, e todos fazem referência à cláusula “da quitação de honorários” (cláusula 6.22). Referida quitação anual, prevista na clausula 6.22, não se refere aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em que o escritório autor atuou, mas aos que foram antecipados anualmente durante a tramitação do processo, em especial os contidos na cláusula volumetria “6.7”.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo também que o contrato prevê que o Contratado receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor do Contratante, assim como os de sucumbência.

Logo, como a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorreu antecipadamente, o autor ficou impedido de receber tais honorários.

Para a hipótese de rescisão contratual antecipada, tem-se admitido a relativização da regra contratual de honorários, a fim de evitar o locupletamento indevido.

Se prevalecer a regra originariamente pactuada, haverá afronta aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e locupletamento ilícito. Afinal, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo réu, impedindo o autor de atuar no feito, de modo a alcançar os melhores resultados, assim como receber efetivamente em decorrência de créditos revertidos em favor do réu.

O arbitramento dos honorários aqui não fere o pactuado, haja vista que a rescisão de forma unilateral impediu o autor de participar e receber honorários na recuperação final do crédito pelo réu. Impediu também de atuar para o implemento das condições favoráveis ao bom deslinde das cobranças/execuções, devendo neste caso o cliente assumir o ônus de remunerar o advogado, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico de que o rompimento do contrato de prestação de serviços pelo cliente, impedindo o advogado de patrocinar a causa até o fim, autoriza o arbitramento de honorários, na proporção dos serviços prestados.

(...)Demonstrada a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios ao caso em apreço, passo a análise do valor a ser arbitrado.

O autor pede que os honorários advocatícios sejam arbitrados de acordo com a redação do art. 22, § 2o do Estatuto da OAB, verbis:

(...) Por este processo o autor busca receber os honorários devidos pelos serviços executados na ação de execução n. 0805635-76.2018.8.14.0051 da Comarca de Santarém/PA, cujo valor atual do crédito do réu na referida ação é de R$ 249.570,31.

O autor patrocinou referida ação com zelo e dedicação, promovendo as diligências necessárias ao bom deslinde do feito, assim como na busca de bens para a satisfação do crédito.

Levando-se em consideração os serviços prestados, o lapso de tempo, a natureza da ação e o momento em que ocorreu a rescisão, bem como o teto contratualmente previsto, fixo os honorários em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

DISPOSITIVO

Com estes fundamentos, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
esta ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, para condená-lo ao pagamento de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, acrescido de juros legais (art. 406, §1o, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento.

Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. (...)” (id. 347736434)

Pois bem.

Inicialmente, importa consignar que
não prospera a tese
do BANCO BRADESCO S.A.
de inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994
, no sentido de que, em se tratando de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não seria aplicável a regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Na hipótese, também entendo como adequada a via eleita pelo Escritório GALERA MARI,
restou incontroverso nos autos a
inexistência

de
“
estipulação ou de acordo
”

expresso
entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (g. n.)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023) (g.n.)

A propósito, o BANCO BRADESCO S/A

não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Sobre o tema, trago à baila recente acórdão do STJ,
no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de
enriquecimento ilícito
de uma das partes em detrimento da outra:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024, DJe: 02/05/2024; g. n.)

Como visto,
conforme delineado na r. sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que
o escritório de advocacia visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato
.

Nesse ponto, é importante assentar que
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do escritório ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que
não há
, no contrato,
disposição específica estabelecendo a remuneração
a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que o Banco não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria
jus
em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de "
falta de estipulação ou acordo
", nos exatos termos do art. 22, §2o do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que,
não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S/A (id. 347736420)
,
são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, como alegado pelo BANCO apelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023, DJe: 10/03/2023; g. n.).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são
genéricas e desprovidas de especificações
, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Ademais, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo Banco, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa do apelante sem que o escritório tenha contribuído de qualquer modo para tanto,
é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato
, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Em outro sentido, ressalta-se que além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado final do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Superadas essas questões, resta a análise do
quantum
dos honorários

arbitrados
pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada.

Da análise dos
documentos juntados pelo Escritório de Advocacia para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo

no. 0800280-71.2014.8.23.0020 (
Ação de Execução de Título Extrajudicial)
, que tramitou perante a Comarca de Santarem/PA, denota-se que foram elaboradas 04 (quatro) petições, sem qualquer complexidade, das quais se destaca apenas a petição inicial.

A partir dessas considerações, entendo que o valor arbitrado pela Magistrada singular –
R$ 15.000,00
– está em dissonância com o efetivo trabalho prestado nos supramencionados autos.

Diante disso, em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC,
entendo que deve ser arbitrado para o referido processo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
por entender que esse montante reflete o grau de complexidade do caso, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do trabalho do escritório de advocacia.

O valor leva em conta as peculiaridades do caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a ausência de atos excessivamente complexos, de modo que o

quantum
fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, se mostrando compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia no patrocínio de tal demanda.

Em casos análogos,
envolvendo as mesmas partes
, já decidiu este Sodalício:

“[...]

Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024)
(g.n.)

“[...]‘
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.’. ‘O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP)’.
(TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 25/06/2024) (g.n.)

“[...] Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS)”.
(TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 26/06/2024)
(g.n.)

Por derradeiro, com relação aos dispositivos legais prequestionados pelo BANCO BRADESCO, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos os dispositivos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados para todos os fins.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, apenas para arbitrar os honorários em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para a ação em comento, nos termos da fundamentação supra, mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026